Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712071-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUARANDY FIGUEIREDO NOBREGA RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. REGULAR ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial condená-la ao pagamento de R$ 8.804,72. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade ativa, ressaltando que há decisão judicial declarando a nulidade da criação do condomínio autor. Inclusive, após a interposição do recurso inominado a parte ré juntou documento novo para comprovar a anulação do CNPJ da parte autora junto à Receita Federal (IDs 67419954-67419959). Adiante, defende a sua ilegitimidade passiva, visto que não há documento que vincula o réu ao imóvel em questão, sendo que a ficha cadastral indica que o bem seria de pessoa diversa. Inclusive, assinala que o condomínio já ajuizou ação em face daquela pessoa, mas que após não lograr êxito optou por ajuizar demanda em face do réu, o que demonstra a sua má-fé. Adiante, defende que a demanda é idêntica àquele outro processo, o que atrai a prevenção da 23a Vara Cível de Brasília. Ademais, alega que a complexidade de causa afasta a competência dos Juizados Especiais. Também aduz preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, ressalta que a parte autora não detém legitimidade para cobrança de taxa condominial face a anulação do seu ato constitutivo. Ainda, afirma que a parte autora constitui mera associação de moradores, que não pode estipular obrigação em face de quem não anuiu com aqueles termos. Inclusive, assinala que mesmo diante do teor da Lei no 13.465/2017 não há que se falar em cobrança em face do réu, visto que não foram preenchidos os requisitos para autorizar a cobrança realizada. Enfim, pugna pela condenação da parte autora por litigância de má-fé face o ajuizamento de ação idêntica à anterior (PJe no 0701244-84.2019.8.07.0001). 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade ativa; a ilegitimidade passiva; a incompetência dos Juizados Especiais; a prevenção em relação a demanda anterior; e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é obrigação da parte ré pagar as taxas instituídas pelo condomínio no qual o seu imóvel está inserido. III. Razões de decidir 5. Desde já, apesar do documento ID 67419957, emitido em 12/11/2024, indicar a nulidade da situação cadastral do condomínio perante a Receita Federal, cumpre elucidar que em pesquisa realizada perante a Receita Federal no mês de janeiro de 2025 consta a regularidade da situação cadastral da parte autora, com a indicação de CNPJ ativo desde o dia 03/12/2024. Ademais, não obstante a nulidade da assembleia e da convenção do condomínio realizadas no ano de 2008 em decorrência de falsidade de uma das assinaturas apresentadas, constata-se que posteriormente, em setembro de 2016, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para a formação da entidade, acrescida de nova convenção condominial no ano de 2017, sem que conste qualquer nulidade desses novos atos (IDs 67419290, pág. 12 e 67419288). Apesar das alegações da parte ré recorrente, destaca-se que a declaração de nulidade daqueles atos de 2008 não significa a impossibilidade de realização de novos atos sem irregularidades para a adequada constituição da parte ré, o que foi efetivado com a assembleia de 2016 e respectiva convenção condominial de 2017. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 6. O réu alega que o imóvel seria de uma outra pessoa, denominada Eva. Todavia, aquela pessoa é a sua esposa, sendo que o casal responde pelas eventuais obrigações do imóvel perante a parte autora. Inclusive, destaca-se que por ocasião do PJe no 0701244-84.2019.8.07.0001, onde a parte autora pleiteava em face da Sra. Eva o valor das taxas condominiais quanto ao mesmo imóvel indicado nos presentes autos, o E. STJ deu provimento em parte ao recurso da Sra. Eva para afastar a sua responsabilidade quanto ao pagamento da taxa associativa sob o fundamento de que não teria aderido ao ato constitutivo da entidade autora. Ocorre que, conforme será detalhado na análise do mérito, o recorrente nos presentes autos (a parte ré Guarandy) anuiu com os termos da parte autora, conforme IDs 67419290, pág. 12 e 67419288 pág. 28. Ademais, o ID 67419293, págs. 59-61 reforça o vínculo do réu com o imóvel, visto que efetuou a locação do bem para terceiro, assinando na qualidade de locador do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. A presente demanda tem objeto distinto daquela apreciada no PJe no 0701244-84.2019.8.07.0001, visto que o pedido é para o pagamento das taxas devidas desde 10/03/2023, ou seja, posterior ao trânsito em julgado daquele processo. Assim, ausente a alegada prevenção. Ainda, trata-se de ação para cobrança de taxa de natureza condominial, não existindo complexidade na matéria. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. 8. Cabe ao julgador elencar na sentença a fundamentação com base nos elementos que entendeu como suficientes para alcançar a sua conclusão, de modo que a ausência de menção específica a argumento elencado pela parte não significa, por si só, a nulidade da decisão. De todo modo, destaca-se que é assegurado à parte devolver a questão para análise pela Turma Recursal, o que efetuou ao interpor o presente recurso inominado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 9. O artigo 36-A da Lei no 6.766/1979, com redação dada pela Lei no 13.465/2017, estabelece que: “As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos” 10. Conforme elencado na análise das preliminares, há regular amparo para a cobrança da taxa de despesas condominiais pela parte autora, conforme se constata da assinatura da parte ré concordando com os termos da convenção condominial, que no seu artigo 72 e seguintes trata das despesas e contribuições condominiais (ID 67419288, págs. 22-25 e 28). Ademais, a hipótese dos autos é distinta daquela apreciada por ocasião do tema 882/STJ de recursos repetitivos e 492/STF de repercussão geral, visto que não se trata de local com regular registro imobiliário. Isso porque, no Distrito Federal, foram realizados parcelamentos irregulares de imóveis, resultando no compartilhamento daqueles espaços e consequente existência de áreas de uso comum, de modo que constituem condomínio simples (art. 1.314 do Código Civil). Desse modo, a moradia em local com áreas de uso comum enseja o dever de contribuição pela sua manutenção (art. 1.315 do Código Civil), o que teve a concordância da parte ré quando da assinatura da convenção condominial (ID 67419288). Assim, constata-se a regularidade da cobrança efetuada pela parte autora, a ensejar a manutenção da sentença recorrida. 10. No mesmo sentido: Acórdão 1915420, 0708302-42.2023.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024. 11. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a parte autora deduziu regular pretensão, efetuando a cobrança de parcelas referente a período após o trânsito em julgado do processo no 0701244-84.2019.8.07.0001, além do regular ajuizamento em face do Sr. Guarandy, que anuiu com os termos da convenção condominial ID 67419288. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão no 1972855, 0712071-36.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)” Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais defende a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não se manifestou acerca dos argumentos trazidos em detrimento da anulação do suposto “condomínio”, ora embargado. Sustenta a existência de contradição na fundamentação do Acórdão, pois reconhece os Temas 492 e 882, a respeito da impossibilidade de cobrança de taxas associativas, no entanto, sem aplicabilidade no presente caso. Requer o reconhecimento da anulação do condomínio réu e o reconhecimento de sua ilegitimidade, tornando inválida a cobrança de taxas contra o ora embargante. 2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de omissão e contradição no julgado de ID 69357212. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. 5. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado. Com efeito, consta expressamente do acórdão embargado que: “5. Desde já, apesar do documento ID 67419957, emitido em 12/11/2024, indicar a nulidade da situação cadastral do condomínio perante a Receita Federal, cumpre elucidar que em pesquisa realizada perante a Receita Federal no mês de janeiro de 2025 consta a regularidade da situação cadastral da parte autora, com a indicação de CNPJ ativo desde o dia 03/12/2024. Ademais, não obstante a nulidade da assembleia e da convenção do condomínio realizadas no ano de 2008 em decorrência de falsidade de uma das assinaturas apresentadas, constata-se que posteriormente, em setembro de 2016, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para a formação da entidade, acrescida de nova convenção condominial no ano de 2017, sem que conste qualquer nulidade desses novos atos (IDs 67419290, pág. 12 e 67419288). Apesar das alegações da parte ré recorrente, destaca-se que a declaração de nulidade daqueles atos de 2008 não significa a impossibilidade de realização de novos atos sem irregularidades para a adequada constituição da parte ré, o que foi efetivado com a assembleia de 2016 e respectiva convenção condominial de 2017. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada”. Assim, irretocável o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora. 6. Quanto à alegada contradição na aplicação dos Temas 882/STJ de recursos repetitivos e 492/STF de repercussão geral, o item 10.do Acórdão assim decidiu: “Conforme elencado na análise das preliminares, há regular amparo para a cobrança da taxa de despesas condominiais pela parte autora, conforme se constata da assinatura da parte ré concordando com os termos da convenção condominial, que no seu artigo 72 e seguintes trata das despesas e contribuições condominiais (ID 67419288, págs. 22-25 e 28). Ademais, a hipótese dos autos é distinta daquela apreciada por ocasião do tema 882/STJ de recursos repetitivos e 492/STF de repercussão geral, visto que não se trata de local com regular registro imobiliário. Isso porque, no Distrito Federal, foram realizados parcelamentos irregulares de imóveis, resultando no compartilhamento daqueles espaços e consequente existência de áreas de uso comum, de modo que constituem condomínio simples (art. 1.314 do Código Civil). Desse modo, a moradia em local com áreas de uso comum enseja o dever de contribuição pela sua manutenção (art. 1.315 do Código Civil), o que teve a concordância da parte ré quando da assinatura da convenção condominial (ID 67419288). Assim, constata-se a regularidade da cobrança efetuada pela parte autora, a ensejar a manutenção da sentença recorrida.” Portanto, não se verifica a existência de contradição no julgado. De fato, o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. 7. O acórdão embargado apreciou adequadamente o recurso inominado interposto pela parte ré e as provas e documentos juntados aos autos, concluindo pela legitimidade ativa da parte autora e regularidade da cobrança das taxas condominiais efetuada em face do réu. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do referido julgado, não a pretexto de contradição ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita. 8. Destaca-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. IV. Dispositivo e tese 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão no 1994067, 0712071-36.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.)” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5o, incisos II, XX, XXII, e LIV da CRFB, porquanto diz ter havido violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal. Afirma que houve violação ao tema 492. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, por se tratar de condomínio irregular, decorrente da situação fundiária do Distrito Federal, não se aplica o Tema 492 de Repercussão Geral, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT. Nesse sentido, transcreve-se precedente da 1a Turma Cível deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO REGISTRADA. EFICÁCIA. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no "condomínio de fato", em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 3. (...) (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há precedentes das 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a e 8a Turmas Cíveis desse TJDFT. (Acórdão 1377075, 07033197520198070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1357897, 07032483720198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1376342, 07056165520198070008, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1368943, 00014662520128070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1364247, 07020052220188070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1379236, 07015815220198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1379722, 07008221520208070021, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal